Tribunal: TJMT
Processo: 1003511-26.2022.8.11.0037
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003511-26.2022.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JEKSON LOPES CAVALCANTE - CPF: 117.894.454-93 (APELANTE), LILIANY ZEBALOS FERREIRA - CPF: 770.645.932-20 (ADVOGADO), EGLENIO BARROS SOARES - CPF: 732.968.992-00 (ADVOGADO), JACINTO CACERES - CPF: 803.616.921-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JHULY MARTHELY ZUSE LUERSEN - CPF: 063.618.601-67 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –
DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA, VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO, LESÃO CORPORAL PRATICADA CONTRA MULHER, POR RAZÕES DA CONDIÇÃO DO SEXO FEMININO, PERSEGUIÇÃO (
STALKING
) MAJORADA, MAUS TRATOS A ANIMAL DOMÉSTICO
– CONDENAÇÃO – 1.
POSTULADO O AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO POR DANO MORAL – IMPOSSIBILIDADE – INCIDÊNCIA DA TESE FIXADA NO TEMA 983 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA –
2.
PEDIDO SUBSIDI
Á
RIO DE REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – VIABILIDADE –
CAPACIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA E ESCOLARIDADE DO APELANTE REDUZIDAS – 3. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1
.
No
julgamento de recurso repetitivo que ensejou a fixação do Tema 983 o Superior Tribunal de Justiça, deixou assentado que:
“
Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória
.
”

2.
Embora haja gravidade nas ações praticadas pelo apelante, sua diminuta capacidade econômico-financeira e reduzida escolaridade, impõe o abrandamento do valor do montante indenizatório, todavia, sem perder de vista o seu cunho pedagógico, de promover a repressão pretérita e prevenção futura de ações desse jaez.

3. Recurso parcialmente provi
do.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto
por

Jekson
Lopes Cavalcante
,

contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n.
1003511-26.2022.8.11.0037
, pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de
Primavera do Leste
/
MT, condenando-o pela prática
do
s
delito
s
de descumprimento de medida protetiva de
urgência
,
violação de domicílio, lesão corporal pra
t
icada contra mulher, por razões da
condição do sexo feminino,
perseguição (
stalking
) majorada,
maus tratos a animal doméstico, p
revistos no art. 24-A da Lei
n.
11
.
343/06; art. 150,
caput
, art. 129, §º 13, e art. 147-A, §1.º, do Código Penal; e art. 32, §1º-A, da Lei n. 9.605/98,

à pena de
2 (dois) anos e 4 (quatro)
meses
“
entre detenção e
reclusão
”
, a ser
cumprida em regime aberto
;
e 35 (trinta e cinco) dias-multa
; bem como
indenização aos danos causados à vítima no importe
de
R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

O apelante, nas razões recursais que se veem no ID
153653689
, postula
o a
fastamento da condenação à reparação de danos
fixada no valor de R$
2
0
.000,00 (
vinte
mil reais)
à
vítima
,

por entender que o art.
387
,
I
V, do Código de Processo Penal embora não tenha expressado a modalidade de dan
o ali previsto, não previu outro senão o material
;
acrescen
tando
, ainda, que não há
nestes
autos
“
documentos que comprovem

a
possibilidade da ocorrência de danos materiais, tampouco foi perguntado à vítima sobre o interesse em ser indenizada
”
.

E, s
ubsidiariamente,
postula
a
redu
ção do
valor
arbitrado
a título indenizatório
por ser pobre, sem rendimentos fixos e sem casa própria
.

O Ministério Público, na peça que se encontra no ID
156060667
, requer o desprovimento deste recurso
.

N
esta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID
156440155
, requer o desprovimento
deste

recurso
, com a manutenção da sentença nos exatos termos em que foi prolatada.

É o relatório.

À Revisão.

V O T O R E L A T O R

A denúncia, que está no
ID
149596419
, narra os fatos desta forma:

[...]

FATO I

Constam dos inclusos autos de pro
cedimento policial investigatório que na data de 12 de abril de 2.022, por volta das 21h00min, JEKSON LOPES CAVALCANTE, mediante emprego de violência doméstica e familiar contra a mulher, forçou a entrada na casa da ex-companheira
Jhully

Marthely
Zuse
Luersen
, localizada na rua Érico
Trevisol
, n. 66, bairro São
Cristovão
, nesta cidade de Primavera do Leste, conquanto tivesse conhecimento da existência de Medidas Protetivas de Urgência em seu desfavor (Autos 1001971-40.2022.8.11.0037)

Apurou-se que o denunciado, não bastasse descumprir a decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência nos autos e
desautorizadamente
adentrar na residência da vítima, passou a ofender sua integridade corporal, empurrando-a violentamente, provocando uma queda e machucaduras.

Não satisfeito, o autor da violência, chutou e feriu o cachorro da vítima, que em razão das lesões sofridas veio a óbito.

Apurou-se que JEKSON LOPES CAVALVANTE e a vítima
J
hully

M
arthely

Zuse
L
uersen

conviveram maritalmente por um período de aproximadamente 02 (dois) anos e o denunciado não se conforma com a separação, perturbando constantemente a vítima, a ponto
d
a

mesma requerer as MPU.

Fato II

Constam dos inclusos autos de procedimento policial investigatório que na data de 1º de maio de 2.022, por volta das 21h00min, JEKSON LOPES CAVALCANTE, mediante emprego de violência doméstica e familiar contra a mulher, na forma da Lei Federal n. 11.340/2.006, perseguiu sua ex-companheira/vítima
J
hully

M
arthely

Zuse
L
uersen
,
ameaçando-lhe a integridade física ou psicológica, ao segui-la de carro. Apurou-se que, nas circunstâncias de tempo e local encimadas, a vítima
J
hully

estava saindo da igreja com um grupo de amigos, momento em que foi seguida por um veículo de cor prata conduzido pelo denunciado JEKSON LOPES CAVALVANTE. A vítima
J
hully

M
arthely

Zuse
L
uersen
,
sentiu-se amedrontada com a situação e dirigiu-se a casa de seus familiares.

Assim agindo, objetiva e subjetivamente, o denunciado JEKSON LOPES CAVALCANTE infringiu os comandos normativos descritos nos preceitos primários (norma de conduta) dos artigos: 24-A da Lei 11343/06; artigo 150 caput do CP; artigo 129 §13 do CP; 147-A, §1.º, do Código Penal, e artigo 32, §1º-A, da Lei n. 9.605/98, com a observância da Lei Federal n. 11.340/2.006, estando, por conseguinte, sujeito às consequências insertas em seu preceito secundário (norma de sanção).

Forte na reforma do Código de Processo Penal, que inovou no inciso IV, do artigo 387, da referida Lei de Ritos, assentando que a sentença condenatória deverá fixar um “
v
alor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido
”, o Ministério Público, visando tornar certa a obrigação de indenizar, direito a ser reconhecido através da vindoura sentença penal condenatória, como efeito secundário da medida, requer seja arbitrado valor a título de reparação do dano sofrido pela vítima, bem como a título de dano moral difuso, uma vez que os crimes (descumprimento de medidas protetivas; perseguição (
stalking
); violação de domicílio e estupro praticados no âmbito doméstico e familiar contra a mulher) denigrem a paz social que deve vigorar nesta Comarca, ofendendo a todos.

Na forma do
artigo 156 do Código de Processo Penal
, provar-se-á o alegado por todos os meios de provas admitidas em Direito, com observância estrita dos
princípios do devido processo legal, da verdade real e da persuasão racional
. Para tanto, arrola-se, na sequência, na forma dos
artigos 41 e 401
do mesmo diploma legal, as pessoas a serem inquiridas por esse r. juízo na fase da instrução processual:

1)
Reginaldo Pereira Tavares – Policial Militar (Id 85170994, pág. 06 e 18); e

2)
Jhully

Marthely
Zuse
Luersen
– vítima (Id 85170994, pág. 15).

Posto isso, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

denuncia
JEKSON LOPES CAVALCANTE
como incurso nas sanções dos artigos: 24-A da Lei 11343/06; artigo 150 caput do CP; artigo 129 §13 do CP; 147-A, §1.º, do Código Penal, e artigo 32,
§1º-A, da Lei n. 9.605/98, com a observância da Lei Federal n. 11.340/2.006, devendo ser processado e, ao final - liquidada a prova e apurados os crimes -, condenado com a cláusula do devido processo legal
inclusive com fixação de valor a título de reparação de danos à vítima e à coletividade (art. 387, IV, do CPP)
, ouvind
o-se na fase de instrução criminal as pessoas
retrocitadas
.
[...].

Destaques
no original

A
materialidade
e a autoria
do
s

crime
s
narrado
s
na exordial acusatória fic
aram
comprovada
s e sequer foram objeto de irresignação
.

Com efeito
,
no que tange
ao

pleito de
afastamento

da condenação
concernente à indenização por danos ocasionados à vítima, ao

argumento
de que
o art.
387
,
I
V, do Código de Processo Penal embora não tenha expressado a modalidade de dano ali previsto, não previu outro senão o material,
não assiste razão ao
apelante
.

Igualmente
também não
se sustenta
m

a s tese s suscitada s pel o
apelante quando apresentou a sua resposta à acusação na peça que se vê no ID
149596438
de qu
e
o assunto deveria ser tratado no âmbito cível e
tal condenação violaria
os princípios do contraditório e da ampla defesa
, assim como não haveria
provas que demonstrem o prejuízo

sofrido
pela vítima
.

Isso porque
,

além de existir previsão legal para condenação em reparação de dano, sem distinção se foi
moral ou material,

verifica
-se
destes autos que o pedido de condenação à reparação de danos consta
expressamente
na denúncia, tendo o apelante
:
sido regularmente citado
;

apresentado r
esposta à acusação em 22 de junho de 2022
;
e
intimado
,
participou por meio virtual da
audiência de instrução
realizada em
2
6
de
junho

de
2
022
.

Além disso,
nas suas
alegaç
ões finais

orais
, o Ministério Público requereu o acolhimento integral da denúncia em todos os seus termos
que engloba a
condenação criminal e a reparação civil
.

E
,
após a análise das provas produzidas, o sentenciante
condenou
o apelante

a pagar
à vítima a
quantia

de
R$
2
0
.000,00 (
vinte
mil reais),
a
título de
reparação pelos danos sofridos.

Por conta disso
, não há que sese falar em ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, tampouco em exclusão
da condenação de reparação
dos danos fixados
pelo juízo de primeiro grau
, haja vista que
, tal como acima foi dito, foi
oportunizado à defesa
do apelante
se
manifesta
r
em todas as fases do processo
.

Do mesmo modo, não merece acolhimento a alegação do apelante de que inexistiu instrução probatória no sentido de comprovar o prejuízo da vítima
, sendo de somenos importância que não

“
perguntado à vítima sobre o interesse em ser indenizada”,
porqu
e
,
tal
como
foi
alhures
asseverado
,
há pedido expresso de indenização lançado na denúncia e nas alegações finais do Ministério Público
.

Nesse
contexto, o
juízo da instância singela corretamente justificou a fixação dos danos morais com base no art. 387, IV, do Código de Processo Penal
,
e na tese firmada em julgamento de recurso repetitivo que ensejou a fixação do Tema 983 do Superior Tribunal de Justiça
,
que tem a seguinte redação:

Nos casos de
violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico
e familiar, é possível a
fixação de valor mínimo indenizatório a título de
dano moral
, desde que haja pedido expresso da acusação
ou da parte ofendida,
ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória
.

Destacamos

Além
do mais
,
deve ser
consigna
do
, que, nos casos de ilícitos envolvendo a violência doméstica contra mulher, odano moralé
in
re

ipsa
, ou seja, decorre da prática ilícita, não exigindo instrução probatória acerca do dano psíquico, do grau de humilhação, da diminuição da autoestima, pois a conduta criminosa já configura desonra, descrédito e menosprezo ao valor da mulher como pessoa e à sua própria dignidade.

No
utro viés,
que diz respeito à redução do valor da indenização, impende concluir que as ações do apelante têm gravidade e nível de dano consistentes. Contudo, deve ser registrado, também, que ele não ostenta uma boa capacidade econômico-financeira e sobrevive como motorista de aplicativo
, além de ter
sua escolaridade é reduzida (ensino fundamental) fatores esses que justificam a mitigação do valor
que foi arbitrado (R$ 20.000,00) e supera em mais de dez vezes o valor da sua renda mensal
(R$ 1.900,00)
, sob pena de tornar impossível a efetivação do comando legal
e prejudicar o próprio sustento do apelante
.

Desse modo
, visando compatibilizar os critérios acima consignados, mas tendo em conta que a indenização não pode ser de monta que não ostente cunho pedagógico, isto é, que promova a repressão pretérita e prevenção futura de ações desse
tipo
, deve ser reduzido para R$
10
.000,00 (
dez
mil reais) o valor da reparação de danos a ser pago pelo apelante a vítima.

Posto isso, em
parcial
consonância com o parecer da cúpula ministerial,
dou parcial
provimento
ao
recurso
interposto
por
Jekson
Lopes Cavalcante
,

para reduzir o
quantum
indenizatório para R$
10.000,00 (dez mil reais)
, mantendo
inalterados
os demais termos da sentença condenatória.

Por outro lado, tendo em vista que o sentenciante
, ao aplicar o concurso material de crimes, indevidamente
somou
as penas

de detenção e reclusão encontrando o total de
2 (dois) anos e 4 (quatro) meses
de condenação, retifico, de ofício, essa parte da sentença para
cumular

as penas, encontrando: 7 (sete) meses de
detenção
e 1 (um) ano
e 9 (nove) meses de reclusão, mantido o regime aberto e os 25 (vinte e cinco) dias-multa
fixados no édito
condenatório
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2023